Tribunal: TJPA
Processo: 0804411-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804411-91.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: LAERCIO DOS SANTOS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. LIBERDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA. COVID 19. IMPOSSIBILIDADE. NÃO JUNTOU DOCUMENTO QUE COMPROVE PERTENCER AO GRUPO DE RISCO .CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido Liminar,
impetrado pela Defensora Pública em favor de
LAERCIO DOS SANTOS PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém – VEP/RMB, nos autos de execução penal n° 0019232-46.2010.8.14.0401.

Ressalta a impetrante que o paciente esta encarcerado, em regime semiaberto, na Colônia Agrícola de Santa Izabel (CPASI) , com direito a progressão para o regime aberto em 17/06/2020, motivo pelo qual pleiteia prisão domiciliar, apontando como fundamento a situação emergência em razão do COVID-19 citando a Recomendação n° 62, do CNJ.

Alega excesso de prazo na apreciação do pedido de prisão domiciliar.

Cita decisões jurisprudenciais e ao final pleiteia a concessão da liminar em favor de LAERCIO DOS SANTOS PEREIRA
,
para que o mesmo possa usufruir do direito à SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19 e no mérito, a concessão definitiva do writ.

Indeferi a liminar e requisitei informações ao juízo coator.

Prestadas as informações pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua
, os autos foram encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisa-lo.

O fulcro da impetração reside no pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia que assola o País. Ressalta que o paciente fara jus a progressão do regime de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto em 17/06/2020.

Para melhor análise transcrevo as informações da autoridade coatora,
verbis:

[...] O impetrante aduz, em síntese, excesso de prazo para análise do pedido de saída antecipada com prisão domiciliar.

Em relação às alegações do impetrante informo que, a defesa do paciente protocolou pedido de antecipação de progressão de regime, no entanto, não instruiu o pedido com Certidão Carcerária.

Este juízo entendeu por solicitar Certidão Carcerária atualizada, conforme ato ordinatório de seq. de n° 74.

Por fim, importante esclarecer que este Juízo entende que os pedidos de benefício, como progressão de regime, livramento condicional, saída temporária, entre outros, tem prioridade na tramitação, porém necessitam de certidão carcerária atualizada para decisão, tendo este juízo feito a solicitação da certidão atualizada, estando no aguardo para remessa ao Órgão Ministerial para manifestação e posterior apreciação, não existindo, portanto, qualquer constrangimento ilegal.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53.2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo

medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal. [...]

Como muito bem salientou a autoridade coatora e o Custos Legis o impetrante não anexou a Certidão Carcerária do Paciente o que prejudica a análise escorreita do pedido.

Ressalto, também que o paciente não anexou documentos que comprove que figura no grupo de risco apontado pela Recomendação nº 62 do CNJ.

É indiscutível que medidas preventivas estão sendo adotadas para resguardar a saúde dos detentos, seus familiares e servidores públicos da pandemia do COVID-19, em observância ao instituto supremo da dignidade da pessoa humana e sem desvirtuar a execução penal.

No caso dos autos, a mera alegação da Defesa da existência da pandemia sem sequer mencionar que o apenado esteja doente não se revela suficiente para a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere estão sendo tomadas, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Portanto, não verifico no caso em análise qualquer ilegalidade na manutenção da prisão do paciente, muito menos observo a inclusão no grupo de risco (Resolução nº 62 do CNJ), razão pela qual conheço do writ, e denego a ordem, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Belém, 12/06/2020